Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-63.2007.8.14.0072
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000382-63.2007.8.14.0072

RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II E ART. 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARMENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
IMPRONÚNCIA. INCABIMENTO. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DO PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a nulidade por ausência de reconhecimento de pessoa, quando a testemunha ocular reconhece os acusados em juízo e os próprios réus confessam a prática delitiva
;

2.

Entendo que
a
autoria e a materialidade delitiva
, consubstanciaram pelas provas orais colhidas em sede policial, além das evidencias orais judiciais, alhures transcritas.
Ademais, para a configuração do delito, na fase de pronúncia,
basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva;

3. A
aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença. Sendo assim, a desclassificação não merece acolhida;

4. Defiro o pedido de justiça gratuita.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
LEANDRO DA SILVA PEREIRA
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/Pa, que pronunciou o recorrente, por supostamente cometer o crime do

art. 121, II e IV, c/c o artigo 14, inciso II e art. 129, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em síntese, que a vítima Kawhee Ferreira de Sousa e os denunciados estavam no bar da Ivonete quando o acusado Josivaldo pediu para a vítima pagar uma cerveja, tendo esta respondido que não iria pagar pois não tinha dinheiro. Conta que após discussão, a vítima foi embora do local do crime e voltou para buscar a sua sandália, sendo que o acusado Leandro correu para cima da vítima e o derrubou da moto, e em seguida aplicou uma gravata na vítima e segurou-o no chão; e aproveitando que a vítima estava imobilizada e sem chance de defesa, o acusado Josivaldo desferiu dois golpes de faca nas suas costas.

Em
razões recursais (ID 9916039 – Págs. 330/340)
, pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do processo, em razão da ausência de reconhecimento de pessoa, sob a alegação de que a única testemunha que lembra dos fatos não conhece e não sabe o nome dos réus.

No
mérito
, alega que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo,
forçosa é a sua absolvição, na esteira do disposto no art. 386, VII, do CPP.

Requer, ainda, a impronúncia do acusado Leandro, tendo em vista que a mesma está baseada apenas no inquérito policial.

Suplica pela desclassificação para que não seja da competência do Tribunal do Juri.

Por fim, que seja concedido ao acusado os benefícios da justiça gratuita.

Em
contrarrazões (ID 9916042 – Págs. 343/349)
, o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e
negado provimento
, devendo ser a r. sentença do Juízo da Comarca de Medicilândia ser mantida em todos os seus termos.

Na data de 24.01.2022, em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, conforme ID 9916044 – Pág. 351.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso em Sentido Estrito interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminarmente.

1.1. Nulidade por ausência de reconhecimento de pessoa.

Pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do processo, em razão da ausência de reconhecimento de pessoa, sob a alegação de que a única testemunha que lembra dos fatos não conhece e não sabe o nome dos réus.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A testemunha de acusação IVONETE RIBEIRO MORAES, em audiência realizada no dia 22/10/2019 (fls. 232), gravada por meio de mídia audiovisual, às perguntas formuladas, respondeu, em síntese: que era a dona do bar em que foi praticado o crime; que aconteceu uma tentativa de homicídio em seu bar; que o moreno [JOSIVALDO] e junto do acusado que está aqui presente [LEONARDO] furou a vítima; que o moreno pisou na sandália do KAWHEE; que KAWHEE caiu da moto; que o moreno furou o KAWHEE; que os três brigaram; que LEANDRO estava agarrado na vítima; que viu o momento da facada; que lembra de duas facadas; que separaram a briga; que a vítima correu para dentro e o moreno ainda correu atrás dele; que LEANDRO ficou lá fora; que só quem tinha faca era o moreno; que KAWHEE não foi para cima dos acusados antes da briga começar; que KAWHEE não estava armado com nada; que o moreno falou para a vítima que ia invadir lá para terminar de matar ele; que após os dois acusados fugiram juntos; que confirma que quem começou a briga foi moreno; que as facadas foram nas costas.

O réu JOSIVALDO SOUSA DA CONCEIÇÃO, na presença de Defensor Público, em audiência realizada em 05/10/2007 (fls. 53/54), assim disse, in verbis: *(...)
que o depoente de dentro do bar saiu com uma faca e desde logo foi desferindo dois golpes de faca em suas costas
; que então a vítima correu para dentro do bar e o denunciado ainda foi atrás dele; que viu que ele sangrava muito; que não é verdade que o depoente tentou matar Ivonete; que quando viu o sangue já logo deu meia volta e fugiu junto com o denunciado Leandro; que de lá foram para outro bar; que ficaram sentados bebendo, que nesse outro bar foi onde foram presos (...)*. (grifo nosso)

O réu LEANDRO DA SILVA PEREIRA, em audiência realizada no dia 22/10/2019 (fls. 233), gravada por meio de mídia audiovisual, relatou, em síntese:
que alguns fatos narrados são verdadeiros
; que estava no bar desde cedo bebendo com JOSIVALDO; que conhecia o KAWHEE de dia anterior; que KAWHEE chegou de moto e os acusados estavam à pé; (...) que KAWHEE voltou para buscar a sandália;
que o depoente segurou o guidom da moto e quando a vítima tentou arrancar, caiu; que quando a KAWHEE caiu, o depoente segurou ele; que enquanto segurava o JOSIVALDO veio e deu as facadas; que o depoente não sabia que JOSIVALDO tinha essa faca
; que segurou KAWHEE para conversar com ele e quando viu a facada o soltou; que não esperava a facada; que a vítima saiu correndo para dentro e JOSIVALDO foi correndo atrás para pegar a vítima; que disse para JOSIVALDO deixar a vítima; que após saíram na rua e foram para um bar; que ficaram no bar tomando cerveja. (grifo nosso)

Assim tem-se que a autoria por parte do recorrente resta plenamente comprovada, visto que a testemunha e os próprios acusados narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Observo que inexiste a nulidade apontada pela defesa, em relação a falta de reconhecimento do réu feito em Juízo,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, os próprios acusados informaram que se envolveram no cometimento do ilícito, assim como a testemunha Ivonete, dona do bar onde os fatos ocorreram
.

Deste modo, não há que se falar em nulidade no reconhecimento de pessoa.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas. Princípio do
in dubio pro reo.
Impronúncia.

Alega que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo,
forçosa é a sua absolvição, na esteira do disposto no art. 386, VII, do CPP.

Requer, ainda, a impronúncia do acusado Leandro, tendo em vista que a mesma está baseada apenas no inquérito policial.

Necessário inicialmente averbar, que a decisão de pronúncia consubstancia um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, razão pela qual
bastaria que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado
, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É cediço que para que o
mérito
da ação penal nos crimes dolosos contra a vida seja submetido aos Jurados,
exige-se prova da existência do crime, indícios de autoria e materialidade delitiva.

Assim sendo, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações da defesa acerca da
materialidade do crime
em apuração
não merecem guarida
, já que o Juízo
a quo
, que tem fé pública, em sua decisão de pronúncia, ora guerreada.

De outra banda, não se pode olvidar que a materialidade também encontra-se devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito e do Laudo de Exame Complementar da vítima (ID 9915931 – Pág. 77).

Outrossim, c
omo cediço,
a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa
, consistente em um
mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida
. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque as provas orais colhidas, especialmente o depoimento dos acusados que, confessaram a ocorrência dos fatos.

Dessa maneira, entendo que
a
autoria e a materialidade delitiva
, consubstanciaram pelas provas orais colhidas em sede policial, além das evidencias orais judiciais, alhures transcritas.

Destarte, os elementos levantados no portifólio processual, são
suficientes para configurar as circunstâncias autorizadoras da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal.

Lado outro, a decisão de pronúncia, se encontra mui bem fundamentada pelo Magistrado
a quo
.

Ademais, para a configuração do delito, na fase de pronúncia,
basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz
pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

Ressalto ainda, que
nesta fase processual, de pronúncia,

se opera o

in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo

natural dos crimes

dolosos

contra a vida.

In casu
, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

2.2. Do pedido de desclassificação.

Suplica pela desclassificação para que não seja da competência do Tribunal do Juri.

Sem razão, todavia.

Há
fortes indícios da autoria delitiva do recorrente pelo crime de homicídio tentado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção,
considerando as evidências dos autos de que o réu desferiu diversos golpes de arma branca contra regiões vitais do corpo da vítima, como abdômen e pescoço, cujas lesões resultaram perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

A severidade das agressões encontra-se demonstrada no Exame de Corpo de Delito Complementar de ID 9915931 - Pág. 77.

Acerca dos
indícios de autoria delitiva
, a testemunha Ivonete Ribeiro Moraes, dona do bar onde se deram os fatos, afirmou que os acusados furaram a vítima, bem como pelo depoimento dos próprios acusado em juízo.

Como cediço, aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Não de outro modo, a brutalidade da ação empregada, extraída da quantidade de facadas perpetradas, e não apenas de um único golpe, é insuficiente a ensejar o reconhecimento do ânimo do recorrente de apenas lesionar a vítima, nesta etapa processual.

Sendo assim, a desclassificação não merece acolhida. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que quem desfere uma facada contra pessoa, atingindo-a, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, as dúvidas quanto à intenção deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Oportuno consignar que a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo aqui a observância ao princípio do
in dubio por societate;
ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, o resta configurado no caso em testilha.

Diante das fortes evidências da autoria criminosa, não é lícito subtrair do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o pronunciamento sobre o mérito da causa, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ademais,
in casu
, o Juízo
a quo
deu motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria.

Nesse sentido:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, ADSTRITA À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA, NA FORMA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA EXISTÊNCIA DE CRIME. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 2020.01643261-09, 213.581, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-13, Publicado em 2020-08-13)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, CAPUT, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE, ISTO É, SE ELE EFETIVAMENTE DESISTIU DE PROSSEGUIR ABANDONANDO A INTENÇÃO DE MATAR OU SE O RESULTADO LESÃO CORPORAL DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, VERIFICO NÃO EXISTIR DEMONSTRAÇÃO CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DA ORA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (TJE/PA, 8773944, 8773944, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

2.3. Do pleito de gratuidade da justiça.

Por fim, que seja concedido ao acusado os benefícios da justiça gratuita.

Observo que a causídica Dra. Ingryd Oliveira Couto, é defensora dativa nomeada pelo Magistrado de 1º grau, em razão da ausência de defensoria pública na Comarca de Medicilândia.

Dessa maneira, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso, no entanto
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para conceder a gratuidade da justiça, mantendo os demais termos da decisão de pronúncia exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022